Tribunal: TJDFT
Processo: 0004317-07.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004317-07.2016.8.07.0003 RECORRENTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS VITORIA LTDA RECORRIDA: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VALORES E SEGURANÇA. RESSARCIMENTO DE VALORES CREDITADOS A MAIOR. PERÍCIA CONCLUSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA. REJEITADA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 464 e seguintes do CPC, denota-se que a perícia técnica tem por objetivo auxiliar o juiz com conhecimento técnico de determinado campo da ciência que ele não possui, a fim de lhe dar condições objetivas para que tome a melhor decisão possível, formando seu convencimento a partir do esclarecimento técnico de questões controvertidas. 2.Uma vez concretizada a perícia principal dos autos, a realização de nova perícia é recomendável quando se verificar que a prova técnica produzida não elucidou adequadamente a controvérsia objeto da lide, nos termos do artigo 480 do CPC. 3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, de acordo com a teoria finalista, nas relações jurídicas entabuladas por pessoas jurídicas, quando o serviço contratado serve para fomentar e facilitar a atividade empresarial varejista do ramo de supermercado da contratante, principalmente na hipótese de não haver vulnerabilidade. 4. No processo civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo do art. 373 do Código de Processo Civil. Não obstante, quando as consequências dos fatos narrados necessitem de elucidação técnica é impositiva a realização de perícia para se alcançar a verdade, observando, assim, o princípio do contraditório e da ampla defesa. 5. Nos termos do art. 884 do Código Civil, "aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários." 6. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigos 2o, 3o, § 2o, e 6o, inciso VIII, 47 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que seria consumidora final do serviço fornecido pela recorrida; c) artigos 370 e 373, § 1o, do CPC, sustentando a fragilidade da prova pericial, porque baseada em planilha produzida de forma unilateral. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, 3o, § 2o, e 6o, inciso VIII, 47 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o acórdão impugnado concluiu que a relação jurídica discutida nos autos não é de consumo, pois a recorrente não é destinatária final econômica do bem ou serviço adquirido. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de súmula obsta o seguimento do recurso pelos artigos 370 e 373, § 1o, do CPC, porque a turma julgadora decidiu não haver vícios na perícia realizada no processo, haja vista que as normas técnicas que serviram de supedâneo para conclusão da perita, são suficientes para se apurar eventual saldo em favor ou contra uma das partes. Dessa forma, não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003